Tribunal: TJDFT
Processo: 0720544-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SUSTENTADA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPEITO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo demonstração de qualquer conduta ilícita da Administração Pública no certame do qual participou o ora recorrente e obteve classificação fora do número de vagas (oferecidas 8 vagas, obteve classificação na posição 87a), à luz da orientação consolidada na doutrina e jurisprudência nacionais, em especial do Supremo Tribunal Federal no RE no 598.099/MS, com repercussão geral, sob o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito à investidura no cargo; aos candidatos aprovados além do número de vagas inicialmente previstas no edital, permanece apenas a expectativa de direito no caso de surgimento de novas vagas.
2. O Supremo Tribunal Federal decidiu por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário No 837.311/PI, reconhecida a repercussão geral, que o candidato aprovado fora do número de vagas passa a ter direito subjetivo à nomeação: I) quando não for observada a ordem de classificação, ou II) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.
3. Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, visando estabelecer direcionamento e critérios de julgamento, respeito à igualdade de todos os candidatos, em obediência à satisfação do interesse público de contratação dos melhores profissionais habilitados. 3.1 O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.
4.Recurso desprovido.